Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-48.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800249-48.2022.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MIRLENA ROSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PELO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA TRABALHOU COMO TEMPORÁRIA. PERÍODO VÁLIDO PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DA LEI DO MUNICÍPIO DE ACARÁ Nº 173/2011. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No presente caso, a autora/agravada ajuizou Ação com objetivo de averbação do período em que atuou como servidora temporária no Município de Acará, requerendo a implementação do período temporário para cálculo de percentual de Adicional de Tempo de Serviço.

2.

A lei municipal nº 173/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Acará, em seu art. 109
, não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para contabilização de tempo de serviço, assim, conforme a citada lei qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público temporário exercido pela agravada, deve ser considerado para todos os efeitos legais.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo Município de Acará em desfavor de Mirlena Rosa Pereira, nos autos da Ação de Cobrança de Averbação de Tempo de Serviço, movido contra Decisão Monocrática que conheceu o Recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, a autora ingressou com Ação de Cobrança de Averbação de Tempo de Serviço, alegando que trabalhou como servidora temporária para o município de Acará, pelo período de 2011 a 2015, afirma que em 2015 foi aprovada em concurso público para exercer a mesma função que exercia como servidora temporária. Desse modo, requereu a contabilização do período em que laborou como servidora temporária para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

Em sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará, foi julgado parcialmente procedente o pedido da autora.

Inconformado, o Município de Acará interpôs Apelação Cível alegando a impossibilidade de contabilizar o período em que a recorrida trabalhou de forma temporária, em razão da precariedade dos contratos temporários. Argumentou ainda que, o regime único dos servidores municipais considera como tempo de serviço para fins de Adicional de Tempo de Serviço, apenas o período de efetivo serviço realizado pelo servidor, não podendo ser considerando o período que a parte apelada trabalhou como temporária. Assim, pugnou pela reforma total da sentença de 1º Grau.

Em contrarrazões, a parte apelada requereu o improvimento do Recurso de Apelação.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o apelante interpôs o presente Agravo Interno alegando em suas razões recursais que o Adicional de Tempo de Serviço concedido aos servidores do Município é contabilizado a partir do ingresso ao cargo efetivo, não sendo considerado o período em que o servidor trabalhou de forma temporária, em razão da natureza precária dos contratos temporários, não podendo esse período ser calculado para fins de averbação de Adicional de Tempo de Serviço. Assim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão recorrida e julgado improcedente os pedidos autorais.

Conforme certidão ID. 17952552, apesar de intimada a parte agravada deixou o prazo transcorrer, sem apresentar contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, ressalto que, o recorrente não apresenta argumentos novos capazes de
reconsiderar a decisão combatida, que ensejou o improvimento do seu pedido em sede de recurso de apelação.

Pois bem, no caso dos autos a parte agravada ingressou com Ação Judicial requerendo a Averbação de Adicional de Tempo de Serviço, para que seja contabilizado o período em que trabalhou como servidora temporária do Município de Acará pelo período de 2011 a 2015.

No que tange a contabilização de tempo de serviço público municipal, a lei municipal nº 173/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Acará, expressa em seu art. 109 o seguinte:

Art. 109. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público municipal, independente do regime jurídico adotado, inclusive o prestado a título de prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Como se vê no dispositivo acima citado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento do servidor público municipal, o tempo de serviço deve ser contabilizado. Assim,
ainda que o contrato realizado pela agravada e a Administração Pública seja considerado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode o Agravante desconsiderar todo período em que a servidora laborou para o Município de Acará, uma vez que, o Adicional de Tempo de Serviço é devido em razão da prestação do serviço público exercido pelo servidor.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 E 551 DO STF.MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1.
Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanálise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551) e RE nº 765.320 (Tema 916).

2.
O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado nas Teses 551 (RE nº 1.066.677) e 916 (RE nº 765.320) fixadas pelo STF.

3.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de
serviço
– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de
serviço
público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4.
Desse modo, mantenho a decisão anteriormente proferida, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e em consequência, julgar procedente a pretensão formulada pelo autor na inicial.

5.Manutenção do Acórdão.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Processo nº
0801501-66.2017.8.14.0301, julgado: 27/06/2022, publicado: 05/07/2022) (grifado)

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, em se tratando de prestação de trato sucessivo, na qual a omissão da administração se renova mês a mês, eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Preliminar de prescrição do direito de ação rejeitada.

É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para todos os fins, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Processo nº
0019682-25.2017.8.14.0051, julgado: 30/01/2023, publicado: 07/02/2023) (grifado)

Desse modo, mantenho integralmente a Decisão Monocrática que reconheceu o cômputo do tempo de serviço do período laborado pela servidora pública, ora agravada, antes da sua nomeação como servidora efetiva, no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024